Tribunal: STJ
Processo: 0715856-92.2019.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847545 - AC (2025/0032842-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
AGRAVADO
: JUCILENE NOGUEIRA MELLO
ADVOGADOS
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
LUIZ MEIRELES MAIA NETO - AC002919
DARA MELLO FERREIRA - AC005651
CAROLINE SILVA DO NASCIMENTO - AC005920
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o recurso especial não foi conhecido em razão
da incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 282 do STF. Neste agravo
interno, não foi impugnada a referida fundamentação relacionada à Súmula n.
283/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50522121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b4a8716-0568-4b8a-827a-bf6017b9943e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 1b4a8716-0568-4b8a-827a-bf6017b9943e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847545 - AC (2025/0032842-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
AGRAVADO
: JUCILENE NOGUEIRA MELLO
ADVOGADOS
: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
LUIZ MEIRELES MAIA NETO - AC002919
DARA MELLO FERREIRA - AC005651
CAROLINE SILVA DO NASCIMENTO - AC005920
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o recurso especial não foi conhecido em razão
da incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 282 do STF. Neste agravo
interno, não foi impugnada a referida fundamentação relacionada à Súmula n.
283/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA ACRE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão por mim proferida que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Alega a parte agravante, no presente recurso, que (fls. 618-623):

A r. decisão, que entendeu pela ausência de prequestionamento, merece,
data vênia, ser reformada com o escopo de que o recurso seja conhecido e provido
por esta Colenda Corte. Com a devida vênia, verifica-se que a matéria foi
amplamente discutida no Tribunal de origem. No caso em debate a parte Agravada
Documento eletrônico VDA50022920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: d6ffb30b-34bd-491f-bb68-f75a612df07e

pretende a desconstituição do débito decorrente do procedimento de recuperação de
consumo, fato este que, por si, demonstra que houve o prévio enfrentamento das
normas correlatas, notadamente a Resolução Normativa. Dessa forma, quando o E.
Tribunal de origem deixa de observar a respectiva Resolução, acaba violando de
forma implícita as normas que lhe dão sustentação, quais sejam, arts 2o e 3o, I, da
Lei no 9.427/1996 e art. 31, IV, da Lei no 8.987/1995.
[...]
Quando a irregularidade é verificada na medição (desvio de energia
propriamente dito – hipótese dos autos), o medidor, via de regra, não é adulterado
(já que a irregularidade é externa). Dessa forma, sendo a hipótese, a empresa ré sana
a irregularidade (elimina o desvio), sendo desnecessário o envio do medidor para
aferição, já que este não foi adulterado.
[...]
Assim, considerando que a decisão desconsiderou os documentos juntados,
os quais demonstram que o procedimento foi regular (desnecessidade de perícia
técnica), de rigor o reconhecimento de violação aos dispositivos.
Assim, pelos argumentos delineados, inexiste óbice ao conhecimento e
provimento do recurso interposto.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o recurso especial não foi conhecido por (a) incidência do óbice
da Súmula n. 282/STF e (b) incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas impugnou a incidência
da Súmula n. 282/STF.
Dessa forma, é inarredável aplicar o Verbete Sumular n. 182 do STJ,
:
litteris
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
hostilizado.
decisum
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Documento eletrônico VDA50022920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: d6ffb30b-34bd-491f-bb68-f75a612df07e

Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.395.752/RJ, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
19/12/2023

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
13/11/2023
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: d6ffb30b-34bd-491f-bb68-f75a612df07e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.545 / AC
Número Registro: 2025/0032842-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07158569220198010001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
PB020422
AGRAVADO
: JUCILENE NOGUEIRA MELLO
ADVOGADOS : FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
LUIZ MEIRELES MAIA NETO - AC002919
DARA MELLO FERREIRA - AC005651
CAROLINE SILVA DO NASCIMENTO - AC005920
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE MOURA DE OLIVEIRA -
Documento eletrônico VDA50398869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: 625780d2-9aaa-4084-90e1-a769111c31e7

PB020422
AGRAVADO
: JUCILENE NOGUEIRA MELLO
ADVOGADOS : FELIPE HENRIQUE DE SOUZA - AC002713
LUIZ MEIRELES MAIA NETO - AC002919
DARA MELLO FERREIRA - AC005651
CAROLINE SILVA DO NASCIMENTO - AC005920
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:52
Código de Controle do Documento: 625780d2-9aaa-4084-90e1-a769111c31e7